Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo do réu, nesta sede embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que as férias escolares do menor L. S. J. S. sejam divididas igualmente entre os genitores (50% para cada um), condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, em razão da sucumbência mínima do réu, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando, contudo, a exigibilidade da verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém os vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LXXIV; art. 93, IX. CPC, art. 435, parágrafo único; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; REsp 1.040.715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 04/05/2010.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.